Tribunal: TJMT
Processo: 1022200-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022200-06.2020.8.11.0000
Impetrante: Dickson Diego Campos Debesa
Paciente: Matheus Henrique Santos Rodrigues
Impetrado: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Henrique Santos Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 13.10.2020, por ter, em tese, descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/06, em favor de sua ex-namorada.
Aduz que, mesmo após o registro formulado pela suposta ofendida, réu e vítima “continuaram o relacionamento”, o que demonstra ausência de periculosidade e, por conseguinte, motivos para que o pretenso beneficiário permaneça segregado, mormente se considerados seus predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Assevera que, formulado pedido de revogação do decreto prisional, este foi indeferido, sem que fossem consideradas as peculiaridades da causa, em especial, o fato de que a própria vítima, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, passou a procurar o paciente e reatou o relacionamento.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica, se necessário.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, pela deficiência na instrução do pedido, não se sabe ao certo nem mesmo as circunstâncias em que se deram os fatos.
Outrossim, foram apontados elementos que, ao menos em uma análise preliminar, própria do momento, dão suporte à conclusão pela necessidade de segregação provisória da paciente, in verbis:
“(...) vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que por ciúmes encaminhou várias mensagens de ameaças verbalizando que: “Se você ficar com esse cara na minha frente eu quebro vocês dois. Eu machuco vocês, pode ter ctz” (sic).
Outrossim, apesar das medidas protetivas concedidas em favor da vítima estarem vigentes não foram suficientes para impedir o indiciado agredisse a ofendida e a pessoa que estava em sua companhia, que resultou em vários socos no rosto, causando-lhes lesões corporais, restando devidamente comprovado por meio de imagens fotográficas anexada ao feito, o que demonstra a sua periculosidade (...)” – Id. 63640486, p. 3.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator